Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO CAUTELAR. CPC. ARTS. 300 E 301. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXISTÊNCIA. CITAÇÃO APENAS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301).
2. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo.
3. Ausentes provas mínimas de que os apelados estejam dilapidando o patrimônio para prejudicar eventual execução, inviável o deferimento do arresto de bens.
4. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
6. Apesar dos nomes semelhantes e do mesmo endereço, a citação é ato personalíssimo (CPC, arts. 238; 239; 242 e 248, § 4o), razão pela qual a citação válida da pessoa jurídica não se estende necessariamente ao seu sócio, pessoa física, sobretudo porque há distinção de obrigações e direitos.
7. A pessoa física não foi cadastrada e devidamente citada, o que impediu o seu conhecimento e sua participação no processo, além de repercutir no prazo para contestação da pessoa jurídica (CPC, art. 231, § 1o). O prejuízo é evidente e, por conseguinte, a nulidade é insanável.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso conhecido e não provido.